Tribunal: TJPA
Processo: 0811284-34.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811284-34.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARIO RICARDO CAPUTI BRITO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0811284-34.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:

SAMIRA BERNARDO DOS SANTOS, OAB/PA 29.609

PACIENTE: MARIO RICARDO CAPUTI BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª
VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). ILEGALIDADE DA PRISÃO POR DERIVAR DE FLAGRANTE MANIFESTAMENTE ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
EXIGIDOS PELO ARTIGO 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

O impetrante se insurge contra a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo 0811232-20.2025.8.14.0006, que apura o crime de roubo majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) se há ilegalidade da prisão por derivar de flagrante manifestamente ilegal; (II) se a prisão preventiva do paciente carece de justa causa; (III) se for possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas e (IV) ser o paciente detentor de boas condições pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal entende que as nulidades do auto de prisão em flagrante são superadas com a decretação da prisão preventiva, desde que esta seja devidamente fundamentada, como foi o caso dos autos. Portanto, a superveniente decretação da prisão preventiva do paciente, constitui um novo título a embasar a custódia cautelar.
In casu,
o paciente foi capturado momentos após a prática do crime, na residência que o rastreio dos aparelhos roubados apontava.

4.

A prisão preventiva é mantida com base nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, pois se destina a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos fatos e da instabilidade social gerada pela prática do delito.

5. O juízo primevo entendeu que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes, dados a gravidade do crime e o risco à integridade de outras possíveis vítimas.

6. As condições pessoais desenvolvidas do paciente, como residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes para escapar da prisão preventiva quando apresentados os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: Decisão corroborada por vastos elementos concretos não gera constrangimento ilegal.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

51ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no período de 19 a 21 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MARIO RICARDO CAPUTI BRITO,

em face de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Penal nº 0811232-20.2025.8.14.0006, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

Narra o impetrante (fls. 03/14, ID nº 27387575), em suma que a prisão se deu em um contexto de dupla ilegalidade, marcado por gravíssimas violações aos direitos fundamentais do paciente, tanto no momento da abordagem quanto em sede policial.

Desta feita, pugna pela concessão do
writ
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, por estar ausente a justa causa.

Diante disso, requer a concessão da liminar, considerando suas condições pessoas favoráveis, bem como, medidas cautelares diversas à prisão, com a expedição do competente alvará de soltura.

Recebidos os autos, deneguei a liminar, ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora (fls. 116/117, ID nº 27575458).

Em sede de
informações
(fls.

127/129, ID nº 27673294), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- O paciente foi preso em flagrante em 20/05/2025, pela suposta prática do crime descrito no art. 157, § 2º-A, I do CPB.

- Os autos de prisão em flagrante foram recebidos no plantão do dia 20/05/2025.

- Em 21/05/2025, o juiz plantonista homologou a prisão em flagrante, e determinou o encaminhamento dos autos a este Juízo para fins de audiência de custódia.

- Em 23/05/2025, este Juízo realizou a audiência de custódia, ocasião em converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

- Em 28/05/2025, a autoridade policial encaminhou o Inquérito Policial a este Juízo.

- Em 29/05/2025, foi aberto vista dos autos de Inquérito Policial ao Ministério Público para as devidas providências.

- Em 15/06/2025, a advogada do paciente ingressou com pedido de Revogação de Prisão.

- O fundamento da prisão está fulcrado no
periculum libertatis
, na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, eis que há prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria. Destaca-se, que no presente caso, tal como se encontra registrado, não se trata de um daqueles delitos precipitados por circunstâncias favoráveis que acaba fazendo com que os agentes aproveitem a oportunidade e realizem uma subtração. De fato, verifica-se a existência de um mínimo de planejamento e de persistência no intento criminoso, desde a escolha do alvo. Não se trata, pois, de uma ação aleatória, repita-se, precipitada por circunstâncias favoráveis. Esses aspectos, somados à inexistência, no presente momento processual, de demonstração de vínculos sólidos e significativos com o distrito da culpa, não vislumbra, como qualquer outra medida cautelar possa resguardar adequadamente a aplicação da lei penal diante, da própria gravidade já apontada do delito e do fato de nos encontrarmos antes mesmo do início do processo penal e, portanto, antes mesmo do momento em que o paciente possa fornecer a certeza de que será regularmente citado. Em razão disso, não vejo como nesta fase pré-processual possa fixar quaisquer medidas cautelares e dizer que os riscos identificados estão seguramente afastados.

- O paciente se encontra preso há 29 (vinte e nove) dias.

- O processo encontra-se em fase de Inquérito Policial.

Em consulta ao sistema PJE de primeiro grau, observo que há audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27/08/2025.

Nesta
Superior Instância
(fls. 132/138, ID nº 27944886), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ilegalidade do flagrante, ausência de fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou ainda condições pessoais favoráveis a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE.

Inicialmente a Defesa sustenta que a prisão em flagrante está ilegal, em razão da suposta ausência de leitura dos seus direitos constitucionais, ausência de comunicação da prisão a um familiar ou pessoa por ele indicada, bem como ausência de assistência de um advogado durante o procedimento.

Razão não lhe assiste.

Isto porque, consta dos autos toda a peça flagrancial, com todos os direitos garantidos, com TERMO DE CIÊNCIA DOS DIREITOS E DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS assinada pelo paciente (ID 27387582), assim como NOTA DE COMUNICAÇÃO DE PRISÃO À FAMÍLIA DO PRESO OU PESSOA POR ESTE INDICADA (ID 27387582) e demais peças obrigatórias.

A prisão em flagrante foi homologada no dia 21/05/2025, nos seguintes termos:

No que se refere ao auto de prisão em flagrante, verifico que preenche os requisitos formais previstos nos artigos 302 a 306 do CPP, eis que o(s) autuado(s) foi/foram preso(s) logo após ter praticado o crime, em seguida à diligências empreendidas pela polícia militar, tendo sido encontrados ainda na posse dos bens subtraídos do interior de uma loja de departamentos, restando, portanto, caracterizado o flagrante à luz do disposto no art. 302, II, do CPP. Igualmente, foram obedecidas as disposições legais atinentes à oitiva do condutor e das testemunhas e ao interrogatório do(s) preso(s), que foi/foram devidamente cientificado(s) de seus direitos e garantias constitucionais e recebeu/receberam a nota de culpa, tendo, ademais, sido o instrumento lavrado por autoridade competente, razão pela qual, homologo a prisão em flagrante, cabendo ao juiz natural ou ao juiz plantonista que suceder a este magistrado a aplicação do preceito contido no art. 310 do CPP, diante da necessidade de manifestação do Ministério Público, previamente à aplicação de quaisquer das medidas ali enumeradas.

Na sequência, foi realizada audiência de custódia, no dia 23/05/2025, tendo a autoridade coatora se manifestado a respeito da legalidade do flagrante, senão vejamos:

Quanto às ilicitudes que teriam sido praticadas pelos autores da prisão, segundo a alegação feita pelos apresentados, essas afirmações não se constituem em prova idônea e cabal de que a origem das lesões identificadas tenha sido efetivamente a ação dos policiais autores da prisão. De fato, os arranhões na perda de um dos apresentados sequer guardam verossimilhança com a causa por ele atribuída. E, ainda que houvesse indícios suficientes da autoria, isto por si só, não descaracterizaria a situação de flagrante constatada no presente caso.

Assim, considerando que o paciente foi preso em evidente situação de flagrante, pois capturado momentos após a prática do crime, na residência que o rastreio dos aparelhos roubados apontava. Ao chegarem ao local, o paciente logo foi preso, enquanto os outros dois empreenderam fuga pelo quintal, mas logo foram capturados.

No mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) entende que, em regra, as nulidades do auto de prisão em flagrante são superadas com a decretação da prisão preventiva, desde que esta seja devidamente fundamentada, como foi o caso dos autos. Portanto, a superveniente decretação da prisão preventiva do paciente, constitui um novo título a embasar a custódia cautelar.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. (...) 3. A superveniência do decreto de prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade da prisão em flagrante, constituindo novo título judicial ensejador da custódia cautelar, conforme entendimento pacífico desta Corte. (...) Ordem denegada.
(STJ - HC: 847857 PI 2023/0296375-0, Relatora Min. DANIELA TEIXEIRA, Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Publicação: 21/10/2024).

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou e manteve a prisão preventiva do coacto, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, requisitos que autorizam a prisão, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi mantida em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo juízo
a quo
no
decisum
em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, conforme se lê da decisão que manteve a cautelar, no dia 30/06/2025
in verbis
:

“
Não obstante o alegado pelas causídicas dos acusados, entendo que os pedidos devem ser indeferidos, visto que, permanecem os fundamentos apontados na decisão anterior (ID 143653045). Resumidamente, ali foi apontado que, no presente caso, tal como se encontra registrado, não se trata de um daqueles delitos precipitados por circunstâncias favoráveis que acaba fazendo com que os agentes aproveitem a oportunidade e realizem uma subtração. Tal como se encontra registrado, de fato verifica-se a existência de um mínimo de planejamento e de persistência no intento criminoso, desde a escolha do alvo. Não se trata, pois, de uma ação aleatória, repita-se, precipitada por circunstâncias favoráveis. Esses aspectos, somados à

inexistência, no presente momento processual, de demonstração de vínculos sólidos e significativos com o distrito da culpa, não vislumbra, como qualquer outra medida cautelar possa resguardar adequadamente a aplicação da lei penal diante, da própria gravidade já apontada do delito e do fato de nos encontrarmos no início do processo penal e, portanto, antes do momento em que os acusados possam fornecer a certeza de que serão regularmente citados.

Em razão disso, não vejo como nesta fase processual possa fixar quaisquer medidas cautelares e dizer que os riscos identificados estão seguramente afastados, portanto, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva dos acusados BRUNO MATHEUS RAMOS DA SILVA e MÁRIO RICARDO CAPUTI BRITO, sem prejuízo de que venha a sua necessidade a ser posteriormente reavaliada, especialmente após a ocorrência da citação.”.

A prisão ainda foi novamente mantida no dia 24/07/2025, pelo juízo inquinado coator, com a seguinte fundamentação:

“Sobre os pedidos de liberdade formulados pelas defesas de ambos acusados: verifico que inexistem fatos novos aptos a alterar a decisão de 30/06/2025 (147370082), que indeferiu os pedidos de liberdade anteriormente formulados. No mais, conforme a denúncia, os fatos ocorreram em 20/05/2025 (data da prisão), estando os acusados presos há dois meses. Ressalte-se, ainda, que há audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24/07/2025. Portanto, INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva dos acusados BRUNO MATHEUS RAMOS DA SILVA e MÁRIO RICARDO CAPUTI BRITO.”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela Defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe de 18/02/2022).

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática do crime de organização criminosa -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar e manter a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Portanto, não há que se falar em ausência de justa causa e dos requisitos necessários da custódia cautelar.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

3.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame 1. O impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos do processo 0800856-28.2024.8.14.0032, que apura o crime de tráfico de entorpecentes e associação criminosa. II. Questão em discussão 2. O impetrante sustenta que a decisão está calcada em fundamentos abstratos e genéricos. Condições pessoais favoráveis. Medidas cautelares diversas da prisão suficientes. III. Razões de decidir 3. Decreto preventivo amparados por elementos concretos vastos e robustos. Paciente com o histórico de reiteração delitiva e de descumprimentos de medidas cautelares diversas da prisão em outros processos da mesma natureza. Condições pessoais favoráveis não comprovadas. IV. Dispositivo e Tese 6. Ordem denegada. Substituição por medidas cautelares diversas da prisão incompatível. Decisão unânime. Tese de Julgamento: decisão corroborada por vastos elementos concretos não gera constrangimento ilegal.
(TJ-PA, HC nº 0813418-68.2024.814.0000, Seção de Direito Penal, Relator: Pedro Pinheiro Sotero, Publicado em: 29/10/2024).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

4.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente por tráfico de drogas. A prisão foi fundamentada na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, além de indícios de traficância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a quantidade e variedade das drogas apreendidas e as condições pessoais favoráveis do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como a forma como estavam acondicionados indicam que serviam ao comércio de drogas. bem como a localização de balança de precisão justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva. 5. A decisão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ - AgRg no HC: 876211 MG 2023/0449292-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2024).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 21/08/2025